Tribunal: TJBA
Processo: 8077236-37.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077236-37.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VANIA MARIA RIBEIRO DE PAIVA PORTELLA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE. GEAC. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO IDÊNTICA EM TRÂMITE. TRÍPLICE IDENTIDADE CONFIGURADA. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por servidora pública inativa do magistério estadual objetivando a implementação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) em valor proporcional a 31,18% da sua remuneração, em rubrica específica e distinta do subsídio, com fundamento no princípio constitucional da paridade remuneratória entre ativos e inativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se há litispendência entre o presente mandado de segurança e a ação ordinária nº 8196158-34.2024.8.05.0001, ajuizada no mesmo dia perante a 7ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, com idêntico objeto. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 337, §§ 1º a 4º, do Código de Processo Civil estabelece que há litispendência quando se repete ação idêntica que está em curso, exigindo a tríplice identidade de partes, causa de pedir e pedido. 4 - Ambas as ações foram ajuizadas pela mesma impetrante em face do Estado da Bahia. A ampliação do polo passivo não promove alteração substancial, pois todos são representantes, pela Teoria do Órgão, da mesma pessoa jurídica. 5 - A causa de pedir remota (fatos) e próxima (fundamentos jurídicos) são fundamentalmente idênticas em ambas as ações, sustentando o pagamento da GEAC em rubrica específica com fundamento na paridade remuneratória. 6 - O pedido em ambas as demandas é idêntico, consistindo na condenação do Estado à implementação da GEAC e ao pagamento dos valores retroativos. 7 - O mandado de segurança foi ajuizado simultaneamente à ação ordinária, em desrespeito à cronologia lógica que exige a propositura anterior da ação mandamental. A ação ordinária já foi sentenciada no primeiro grau, com julgamento de improcedência dos pedidos. 8 - A propositura simultânea de demandas idênticas promove fragmentação ilimitada das ações, com grave prejuízo aos princípios da economia processual, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO 9 - Preliminar de litispendência acolhida. Segurança denegada. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077236-37.2024.8.05.0000, sendo parte Impetrante VANIA MARIA RIBEIRO DE PAIVA PORTELLA e parte Impetrado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.